Tribunal: STF
Processo: AI 345359
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Ausência de cópia das contra-razões ou certidão
atestando a inexistência. Óbice ao conhecimento do recurso
extraordinário. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o e
Súmula 288-STF.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.